Tribunal: STF
Processo: AI 703865
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO 
   A REGIME JURÍDICO: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1.	O Supremo 
   Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que 
   servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, 
   sendo possível seu reenquadramento em outro nível da carreira, 
   ainda que tenha sido aposentado no último nível desta.
2.	Agravo
   regimental improvido.